Tribunal: TJDFT
Processo: 0744893-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744893-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO NOBRE CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eraldo Nobre Cavalcante contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito (proc. no 0708164-40.2020.8.07.0001, ID no 72385108. 2. O agravante, em suma, defende que o processo deveria ser suspenso em razão da determinação constante no IRDR no 16 deste Tribunal (24/8/2020), pois ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão que embasa o cumprimento de sentença (10/9/2020). 3. Pede a concessão de liminar para sobrestar a prática de todos os atos processuais posteriores a 24/8/2020, declarando-os nulos. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 20378932 e ID no 20378933). 5. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo respectivo acórdão deu parcial provimento à apelação para cassar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 71967053). 10. Como consequência, foi mantida a sucumbência em desfavor do autor/apelante, ora agravante, fixada na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, §2o do CPC), conforme ID no 62552558, págs.1-4 11. O referido acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 17/8/2020 (certidão de ID no 71967056) e o trânsito em julgado ocorreu em 10/9/2020 (ID no 71967057). 12. Apesar de alegar que seria necessária a suspensão do cumprimento de sentença, a determinação constante no IRDR no 16 (autos de no 0720138-77.2020.8.07.0000) somente compreende os processos que tratem da questão de direito afetada ao incidente e estejam pendentes de julgamento. 13. A determinação de suspensão não se aplica aos processos já julgados, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada. A decisão mencionada pelo agravante (ID no 72263447) não pode ser utilizada como parâmetro, pois foi proferida em recurso pendente de julgamento (embargos de declaração). 14. A tese apresentada pelo agravante não encontra guarida na legislação, tampouco na jurisprudência, pois o julgamento ocorreu antes da determinação de suspensão do IRDR no 16, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 18. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO